Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. COGNIÇÃO ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o ordenamento jurídico pátrio, a guarda será definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atender aos interesses da criança, segundo os artigos 1.583 e seguintes do Código Civil.
2. A concessão ou modificação da guarda é medida que deve ser implementada com a máxima prudência e requer elementos robustos de convencimento que só será possível com a dilação probatória.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.